Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739000-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Miramar Ferreira Agravado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Miramar Ferreira contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0020916-52.2001.8.07.0001, assim redigida: “MIRAMAR FERREIRA, ID 95234985, apresentou petição de exceção de pré-executividade. Alegou, em síntese, que (I) o título executivo é imperfeito e ilíquido, na forma do art. 803, I e III, do CPC; (II) o título encontra-se prescrito, nos termos do art. 206 do Código Civil; (III) o título é inexigível, na forma do art. 803, I e III, do CPC. Requereu a declaração de nulidade da presente execução e a condenação do exequente em litigância de má-fé. Intimado, o BRB se manifestou ao ID 97790114. Apontou a ausência de procuração ao advogado outorgada pelo executado. Ressaltou que não se trata de título executivo extrajudicial, mas sim judicial. Refuta a alegação de prescrição, ao argumento de que “o exequente ajuizou a ação a tempo e modo, deu prosseguimento a execução com indicação de bens a penhora, sendo que o feito somente não tramitou quando estava suspenso em decorrência de determinações judiciais com as intervenções de terceiros no processo”. Pediu a retificação da autuação do processo. Requereu fosse oficiada a Receita Federal, a fim de averiguar a existência de dois CPFs distintos em nome do executado. Quanto ao imóvel penhorado (matrícula 681, Cartório do 5o Ofício), noticiou a existência de bloqueio administrativo na matrícula geral do imóvel. O executado se manifestou ao ID 105133040, refutando a argumentação do exequente. Juntou instrumento de procuração e aduziu que “o pedido do Exequente não é objeto da sentença exequenda, a que se operou o trânsito em julgado”. Relatou que o imóvel de matrícula 681 não pertence mais ao réu deste processo, mas a terceira pessoa de boa-fé. Defende que a sentença que julgou os embargos de terceiro foi equivocada e que “a penhora deverá ser desconstituída judicialmente, por sentença meritória”. Intimado, o BRB ratificou suas alegações anteriores (ID 105517011). É o relatório. DECIDO. De início, rejeito a alegação de nulidade da execução por ausência de liquidez e exigibilidade do título. Afinal, trata-se de título executivo judicial, formado por meio da sentença transitada em julgado de ID 82972276, a qual constituiu de pleno direito o título executivo no valor de R$ 12.202,19. Quanto à tese de prescrição, certo é que a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Tratando-se de ação monitória lastreada em contrato de abertura de crédito rotativo, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto pelo art. 205, §5o, I, do Código Civil. Pois bem. Faço breve relato dos fatos acontecidos nos autos, a fim de verificar se houve inércia por parte do exequente que implique no reconhecimento da prescrição. Vejamos. Após o trânsito em julgado da sentença, em 01/08/2003, o exequente logo pugnou pelo prosseguimento do feito, com o arresto de bens do executado (ID 82972295). O pedido foi deferido ao ID 82972297. O requerido compareceu aos autos ao ID 82972301, em 2/9/2003. Ao ID 82972315, o BRB noticiou o trânsito em julgado de sentença proferida em embargos de terceiro e requereu o prosseguimento do feito, em 23/5/2005. Deferidas as diligências em imóveis situados na Fazenda Ponte Alta (ID 82972317), o executado nomeou bens à penhora ao ID 82972319. O credor recusou os bens nomeados (ID 82972330). Considerando o comparecimento do devedor aos autos, o exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação – e não mais arresto - dos imóveis (ID 82972337), o que foi deferido ao ID 82972338. Ao ID 82972459, o BRB solicitou a avaliação dos bens penhorados e intimação do devedor, o que foi deferido. O réu solicitou a substituição da penhora, ao argumento de que os lotes foram transferidos para Nilza Rodrigues. Esclareceu que os embargos de terceiro da Sra. Nilza foram julgados improcedentes. Auto de penhora dos imóveis ao ID 82972476. O credor não concordou com a substituição da penhora (ID 82972490). Laudo de avaliação dos imóveis ao ID 82972494, em julho de 2006. O credor solicitou a hasta pública dos bens (ID 82972617), o que foi indeferido ao ID 82972620 ̧ por falta de intimação do devedor. Manifestação do devedor ao ID 82972628, com impugnação ao laudo de avaliação. O credor refutou os pedidos (ID 82972633), em 27 de agosto de 2007. A decisão de ID 82972638, em 15 de abril de 2009, determinou a realização da hasta pública. Substabelecimento ao Dr. Waldivino Carvalho dos Santos, ID 82972641. Após nova avaliação, o BRB requereu a hasta pública (ID 82974160), o que foi deferido ao ID 82974166. Após impugnação do executado, a decisão de ID 82974174 determinou nova avaliação dos bens penhorados. O BRB concordou com a nova avaliação e requereu a designação de hasta pública (ID 82974185). Após retificação do laudo pela Oficial de Justiça Avaliadora, houve nova concordância do credor (ID 82974301) e nova impugnação do devedor (ID 82974304). A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 82974318), em 27/6/2011 A decisão de ID 82974321 manteve a avaliação e designou hasta pública. O devedor noticiou a interposição de agravo de instrumento (ID 82974340), ao qual foi concedido efeito suspensivo, em fevereiro de 2012, para sobrestar a realização da hasta pública (ID 82974398). Provido o recurso, manteve-se somente a hasta pública do Lote n. 15 do Condomínio Park (ID 82974410). Ao ID 82974435, o devedor solicitou prazo para constituir novo advogado, ante o falecimento do patrono anterior. O BRB juntou a matrícula do imóvel ao ID 82974438, requerendo a penhora sobre o Lote 15, o que foi deferido ao ID 82975045. Em 12 de agosto de 2014, a Secretaria suscitou dúvidas quanto à penhora, pois que já realizada (ID 82975050). Em janeiro de 2015, o advogado Erivan Romão Batista esclareceu que os autos do processo não estavam consigo, mas sim na Segunda Turma Cível, por estarem apensos aos autos n. 111.287-0/2013. Em agosto de 2016, os autos foram desentranhados, determinando-se o aguardo do julgamento definitivo de Recurso Especial (ID 82975054). Logo em seguida, o BRB noticiou o trânsito em julgado do Agravo em Recuso Especial interposto por Nilza Rodrigues no bojo dos Embargos de Terceiro. Trânsito em julgado da ação em 20/05/2016, ID 82975063/ ID 82975065. Certidão, ID 82975066, datada de maio de 2018, referente a juntada das cópias extraídas dos Embargos de Terceiros ajuizados por Nilza Rodrigues, no 2013.01.1.113287-0 cuja petição inicial foi indeferida. Inconformada, a terceira interessada interpôs Apelação perante o TJDFT, na qual foi desprovido por falta de interesse de agir da apelante. Foram opostos embargos declaratórios, desprovidos. Irresignada, interpôs agravo interno perante o TJDFT, o qual não foi conhecido, pois manifestamente inadmissível. Por fim, a recorrente interpôs o recurso especial, também inadmitido. Na sequência, interpôs o agravo em recurso especial n° 723.794/DF, buscando destrancar o processamento do recurso especial, que teve negado o seguimento em razão da intempestividade. O advogado Sr. Antônio de Araújo Torres comunicou sua desconstituição nestes autos. Requereu que o Juízo se abstenha de promover publicações em seu nome, ID 86561737. Despacho, ID 89773767, indeferiu o pedido de exclusão do advogado, pois não há termo de renúncia nos autos. Determinou a intimação do exequente para apresentar a planilha atualizada de débitos. O exequente requereu a pesquisa de bens e valores, via Sistemas, em face da parte devedora, ID 93079859. Nilza Rodrigues peticionou ao ID 93201604, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação declaratória por si ajuizada. Pediu, ainda, o desentranhamento de petição acostada pelo BRB. A decisão de ID 94654546 indeferiu o pedido da terceira interessada e deferiu o pedido do banco exequente. Em seguida, o devedor apresentou embargos de pré-executividade, que ora são apreciados (ID 95234985). Pois bem. Feito este breve resumo da lide, nota-se que não houve, em nenhum momento processual, qualquer desídia do credor, que a todo tempo agiu diligentemente perante o juízo no sentido de buscar bens penhoráveis do devedor, encontrando apenas entraves inerentes ao próprio trâmite processual para a concretização do seu crédito. Desse modo, apesar de se verificar o transcurso de longo lapso temporal entre o início do cumprimento da sentença e a presente data, não há que se falar em prescrição intercorrente. Afinal, “a prescrição intercorrente ocorre quando o processo fica paralisado por inércia da parte, que não adota as providências necessárias para dar prosseguimento ao feito, muito embora seja possível fazê-lo” (Acórdão 1373407, 07098122420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese em comento, pelo contrário, é notória a diligência do credor no atendimento aos comandos judiciais durante todo o trâmite processual. Rejeito, portanto, a alegação de prescrição. Ainda em relação à exceção de pré-executividade, esclareço ao devedor que as alegações referentes ao suposto direito de terceira pessoa quanto ao imóvel penhorado não são objeto do presente cumprimento de sentença, uma vez que já foram discutidos no bojo de Embargos de Terceiro transitados em julgado. Assim, determino ao devedor que se abstenha de reiteradamente lançar a mesma discussão nos autos, seja porque se trata de questão já preclusa, seja porque não lhe é dado defender, em nome próprio, suposto direito de terceiro. Nesses termos, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No mais, indefiro o pedido de ofício à Receita Federal, uma vez que a questão atinente ao CPF do devedor decorreu de mero equívoco do patrono, como esclarecido ao ID 105133040. Determino a retificação da autuação, vez que se trata de fase de cumprimento de sentença proferida em sede de ação monitória. Quanto ao pedido de envio de ofício ao Cartório do 5o Ofício de Registro de Imóveis, deverá o próprio credor diligenciar para se inteirar da situação atual do bem, o que também poderá ser feito mediante a consulta aos autos em que determinado o bloqueio. Pelo exposto: 1) REJEITO a exceção de pré-executividade; 2) Intime-se o exequente, no prazo de 5 dias, para que dê prosseguimento ao feito, indicando bens penhoráveis ou requerendo diligências. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizada do débito; 3) À Secretaria, para retificação da autuação, por se tratar de cumprimento de sentença proferida em ação monitória.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 31288434), em síntese, que a pretensão exercida pela instituição financeira recorrida foi acobertada pelos efeitos da prescrição intercorrente, razão pela qual o crédito em questão não pode ser exigido do recorrente, devendo ser acolhida, quanto ao ponto, a “exceção de pré-executividade” manejada nos autos do processo originário. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo para que seja ordenada a suspensão do curso do processo de origem, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecido o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Também requer o deferimento da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 31327763 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente comprovasse a alegada situação de hipossuficiência econômica. Em seguida, o recorrente reiterou a impossibilidade de custear as despesas do processo e acostou documentos aos presentes autos (Id. 32003473). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente é necessário examinar o requerimento de gratuidade de justiça. A esse respeito convém destacar o fato de que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, é atribuição do Magistrado examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) No caso em exame verifica-se que as provas coligidas aos autos demonstram que está caracterizada a alegada situação de hipossuficiência econômica. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No presente caso o recorrente estava a receber o denominado “auxílio emergencial”, por força da situação de calamidade instalada em decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com os documentos acostados aos presentes autos (Id. 32003473). Assim, verifica-se que a renda mensal recebida pelo agravante é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela credora Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de modo curioso, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. A resposta conhecida como "exceção" consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. Quanto às exceções formais, observe-se a lição de Moacyr Amaral Santos [1]: “Num sentido restrito, ou técnico, por exceção se entende a defesa de mérito indireta consistente na alegação de fatos geradores do direito de impedir os efeitos da ação, sem negar o fato jurídico constitutivo da pretensão do autor. A essa modalidade de defesa dá-se o nome de exceção substancial, ou exceptio stricti juris, que consiste na alegação de fatos que, por si mesmos, não excluem a ação, mas conferem ao réu o poder de anular-lhes os efeitos (...). Processuais seriam as defesas contra o processo, visando a trancá-lo, ou dilatá-lo; substanciais seriam apenas as exceções materiais no sentido restrito (exceptio stricti iuris). Entretanto, o Código, tomando o particular pelo geral, confere a denominação específica de exceções às defesas contra o processo, pelas quais se alegam a incompetência, o impedimento, ou a suspeição do juiz (...). Todas as demais defesas, sejam contra o processo ou contra o mérito, são abrangidas pela contestação.” Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema é enriquecedora a menção aos ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier [2], senão vejamos: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) É importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto [3]. Deve ser ressaltado, portanto, que em virtude do ajuizamento de uma ação, após o aperfeiçoamento da angularização processual, ao réu é assegurado trilhar os seguintes caminhos defensivos, concomitantes, alternativos ou sucessivos: a) defesa direta contra o mérito (ou contestação); b) exceções formais dilatórias (por exemplo: 1) incompetência relativa – art. 337, § 5o, do CPC, 2) suspeição – art. 145 e seguintes c/c art. 148, § 1o, todos do CPC); c) exceções substanciais: c.1) dilatórias (por exemplo: 1) retenção – art. 1219 do Código Civil, 2) exceptio doli – art. 145 do Código Civil c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC, 3) exceptio metus causae – art. 151 do Código Civil, c/c art. 313, inc. V, letra “a”, do CPC); c.2) peremptórias, (por exemplo: 1) exceptio non adimpleti contractus – artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, 2) exceptio male gesti processos – art. 123 do CPC, 3) exceptio usucapionem – art. 1238 do Código Civil, 4) prescrição - artigos 181 e seguintes do Código Civil, 5) exceptio plurium concubentium – art. 373 do CPC, 6) exceptio domini – art. 557 do CPC c/c art. 1210, § 2o, do CPC); d) objeções: d.1.) substanciais peremptórias (por exemplo: 1) decadência – art. 332, § 1o, do CPC, 2) nulidade – art. 166 do Código Civil e art. 2o da LAP, 3) inexistência); d.2.) formais peremptórias (por exemplo: 1) ausência das condições da ação – art. 485, inc. VI, do CPC, 2) ausência dos pressupostos processuais – art. 485, incisos IV e IX, do CPC, 3) perempção, litispendência e coisa julgada – art. 485, inc. V, do CPC, 4) nulidades processuais – art. 276 do CPC). Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso de exceções pré-processuais anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido, muito embora não possa haver a coação, própria à atividade jurisdicional [4]. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque ela se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento da sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (execução fiscal), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Na hipótese de prescrição propriamente dita, a matéria deve ser versada por meio de embargos à execução. No caso de alegação de prescrição intercorrente cuida-se de mero incidente processual. Diante desse contexto não há por que tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DENOMINADA "EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE". INADEQUAÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 65 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, no caso, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. 2. Os procedimentos judiciais dos processos executivos e os da fase de cumprimento não possuem a cognitio em sentido estrito, pois, ou esta se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do processo. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva, ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3. A denominada "exceção de pré-executividade" é algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. 4. A incompetência relativa deve ser alegada na primeira manifestação da parte nos autos, mostrando-se preclusa a oportunidade para alegação em momento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 988403, 20160020330189AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2016, publicado no DJE: 09/02/2017, p. 298-300)” Os defensores desse pretenso e inexistente instituto jurídico leram, no parecer elaborado por Pontes de Miranda (MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Dez Anos de Pareceres. Vol. IV. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975, p. 138), certamente às pressas, a remissão feita pelo festejado Mestre Alagoano, no famoso ato opinativo a respeito da abertura de processo falimentar contra a Sociedade Anônima Companhia Siderúrgica Mannesmann, a afirmação corretamente feita sobre as “exceções pré-processuais”, que são as defesas indiretas contra o mérito que o devedor teria, em tese, contra o credor, fundamentadas nos temas defensivos que poderiam ter sido deduzidos mesmo antes da instauração do próprio processo, como é o caso da prescrição, da exceptio non adimpleti contractus e da exceptio metus causae, por exemplo, dentre outras. Para os adoradores do “barroquismo” e do “arcadismo” jurídico, as exceções pré-processuais, que poderiam ser suscitadas também no processo de execução, segundo as lições incompreendidas de Pontes de Miranda, logo se transformaram em “exceções de pré-executividade”. Lá se vão mais de vinte e cinco anos desde o início dessa autêntica “moda”, que trouxe a lume expressão que, além de juridicamente equivocada e vazia de sentido, pretende apenas tentar justificar a possibilidade de articulação de impugnações no curso do processo executivo, invariavelmente, fora das hipóteses legalmente aceitas. No caso em deslinde o cerne da questão suscitada pelo recorrente diz respeito à fluência do prazo da prescrição intercorrente. É necessário observar que o prazo da prescrição intercorrente começa a fluir apenas após o prazo dilatório de 1 (um) ano a patir da data da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Diante desse contexto convém descrever os atos processuais praticados no curso do processo de origem, como bem destacou, minuciosamente, o Juízo singular, senão vejamos: “Pois bem. Faço breve relato dos fatos acontecidos nos autos, a fim de verificar se houve inércia por parte do exequente que implique no reconhecimento da prescrição. Vejamos. Após o trânsito em julgado da sentença, em 01/08/2003, o exequente logo pugnou pelo prosseguimento do feito, com o arresto de bens do executado (ID 82972295). O pedido foi deferido ao ID 82972297. O requerido compareceu aos autos ao ID 82972301, em 2/9/2003. Ao ID 82972315, o BRB noticiou o trânsito em julgado de sentença proferida em embargos de terceiro e requereu o prosseguimento do feito, em 23/5/2005. Deferidas as diligências em imóveis situados na Fazenda Ponte Alta (ID 82972317), o executado nomeou bens à penhora ao ID 82972319. O credor recusou os bens nomeados (ID 82972330). Considerando o comparecimento do devedor aos autos, o exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora e avaliação – e não mais arresto - dos imóveis (ID 82972337), o que foi deferido ao ID 82972338. Ao ID 82972459, o BRB solicitou a avaliação dos bens penhorados e intimação do devedor, o que foi deferido. O réu solicitou a substituição da penhora, ao argumento de que os lotes foram transferidos para Nilza Rodrigues. Esclareceu que os embargos de terceiro da Sra. Nilza foram julgados improcedentes. Auto de penhora dos imóveis ao ID 82972476. O credor não concordou com a substituição da penhora (ID 82972490). Laudo de avaliação dos imóveis ao ID 82972494, em julho de 2006. O credor solicitou a hasta pública dos bens (ID 82972617), o que foi indeferido ao ID 82972620 ̧ por falta de intimação do devedor. Manifestação do devedor ao ID 82972628, com impugnação ao laudo de avaliação. O credor refutou os pedidos (ID 82972633), em 27 de agosto de 2007. A decisão de ID 82972638, em 15 de abril de 2009, determinou a realização da hasta pública. Substabelecimento ao Dr. Waldivino Carvalho dos Santos, ID 82972641. Após nova avaliação, o BRB requereu a hasta pública (ID 82974160), o que foi deferido ao ID 82974166. Após impugnação do executado, a decisão de ID 82974174 determinou nova avaliação dos bens penhorados. O BRB concordou com a nova avaliação e requereu a designação de hasta pública (ID 82974185). Após retificação do laudo pela Oficial de Justiça Avaliadora, houve nova concordância do credor (ID 82974301) e nova impugnação do devedor (ID 82974304). A tentativa de conciliação restou infrutífera (ID 82974318), em 27/6/2011 A decisão de ID 82974321 manteve a avaliação e designou hasta pública. O devedor noticiou a interposição de agravo de instrumento (ID 82974340), ao qual foi concedido efeito suspensivo, em fevereiro de 2012, para sobrestar a realização da hasta pública (ID 82974398). Provido o recurso, manteve-se somente a hasta pública do Lote n. 15 do Condomínio Park (ID 82974410). Ao ID 82974435, o devedor solicitou prazo para constituir novo advogado, ante o falecimento do patrono anterior. O BRB juntou a matrícula do imóvel ao ID 82974438, requerendo a penhora sobre o Lote 15, o que foi deferido ao ID 82975045. Em 12 de agosto de 2014, a Secretaria suscitou dúvidas quanto à penhora, pois que já realizada (ID 82975050). Em janeiro de 2015, o advogado Erivan Romão Batista esclareceu que os autos do processo não estavam consigo, mas sim na Segunda Turma Cível, por estarem apensos aos autos n. 111.287-0/2013. Em agosto de 2016, os autos foram desentranhados, determinando-se o aguardo do julgamento definitivo de Recurso Especial (ID 82975054). Logo em seguida, o BRB noticiou o trânsito em julgado do Agravo em Recuso Especial interposto por Nilza Rodrigues no bojo dos Embargos de Terceiro. Trânsito em julgado da ação em 20/05/2016, ID 82975063/ ID 82975065. Certidão, ID 82975066, datada de maio de 2018, referente a juntada das cópias extraídas dos Embargos de Terceiros ajuizados por Nilza Rodrigues, no 2013.01.1.113287-0 cuja petição inicial foi indeferida. Inconformada, a terceira interessada interpôs Apelação perante o TJDFT, na qual foi desprovido por falta de interesse de agir da apelante. Foram opostos embargos declaratórios, desprovidos. Irresignada, interpôs agravo interno perante o TJDFT, o qual não foi conhecido, pois manifestamente inadmissível. Por fim, a recorrente interpôs o recurso especial, também inadmitido. Na sequência, interpôs o agravo em recurso especial n° 723.794/DF, buscando destrancar o processamento do recurso especial, que teve negado o seguimento em razão da intempestividade. O advogado Sr. Antônio de Araújo Torres comunicou sua desconstituição nestes autos. Requereu que o Juízo se abstenha de promover publicações em seu nome, ID 86561737. Despacho, ID 89773767, indeferiu o pedido de exclusão do advogado, pois não há termo de renúncia nos autos. Determinou a intimação do exequente para apresentar a planilha atualizada de débitos. O exequente requereu a pesquisa de bens e valores, via Sistemas, em face da parte devedora, ID 93079859. Nilza Rodrigues peticionou ao ID 93201604, requerendo a suspensão do processo até o trânsito em julgado de ação declaratória por si ajuizada. Pediu, ainda, o desentranhamento de petição acostada pelo BRB. A decisão de ID 94654546 indeferiu o pedido da terceira interessada e deferiu o pedido do banco exequente. Em seguida, o devedor apresentou embargos de pré-executividade, que ora são apreciados (ID 95234985).” No caso em deslinde não há notícia de ordem de suspensão do curso do processo pelo prazo dilatório de 1 (um) ano, com suporte no art. 921, § 1o e § 4o, ambos do CPC. Ademais, verifica-se que a credora, ora recorrida, tem diligenciado no sentido de obter a satisfação do respectivo crédito. Diante desse contexto, não é possível imputar à credora o transcurso de longo lapso de tempo entre o presente momento e o ato de deflagração da fase de cumprimento de sentença. A aludida demora tem sido causada pela dificuldade de localização de bens pertencentes ao devedor, além de intercorrências decorrentes de outros incidentes e processos judiciais. Por essa razão não é possível atribuir à suposta inércia da credora a o prolongamento do trâmite do processo de origem, o que revela a ausência de preenchimento do requisito da probabilidade de provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, defiro a gratuidade de justiça em relação ao presente recurso e, quanto ao mais, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 165. [2] MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Processo Civil Moderno. Parte Geral e Processo de Conhecimento. 2 ed. Tomo I. São Paulo: RT, p. 206-207. [3] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado (Tomo 6), Campinas: Bookseller, 2000, p. 35. 2. “A exceção, em direito material, contrapõe-se à eficácia do direito, da pretensão ou da ação, ou de outra exceção. O excipiente exerce pretensão à tutela jurídica, como o que diz ter direito, pretensão e ação: ele o diz; por isso, excepciona. Alegada em juízo, é res in iudicium deducta; inconfundível, pois, com o direito ou a pretensão à tutela jurídica. Se há de ser postulada na defesa, ou em reconvenção, ou em incidente processual, isso é assunto de direito processual, que aqui não vem ao caso. Nem se há de dizer que toda exceção pressupõe processo, ou juízo, em que se oponha. Tem-se de abstrair de tudo isso se se quer o conceito de exceção no direito material. O que importa é o seu conteúdo. A exceção também pode ser oposta extrajudicialmente. Exige-se a prova de o ter sido.” (Pontes de Miranda, ibidem, p. 31-32) [4] PLÁCIDO E SILVA, Oscar Joseph de. Vocabulário Jurídico, Vol. IV, p. 291.